Tribunal: TJSP
Processo: 2241002-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que manteve a conversão do julgamento em diligência, para realização de prova pericial, subsidiariamente requerida, afastando, por ora, o restabelecimento da sanção prevista no art. 400 do CPC/15. Saneamento do feito, com deferimento de exibição documental (livro fiscal), a cargo da agravada. Inércia e aplicação da sanção do art. 400

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que manteve a conversão do julgamento em diligência, para realização de prova pericial, subsidiariamente requerida, afastando, por ora, o restabelecimento da sanção prevista no art. 400 do CPC/15. Saneamento do feito, com deferimento de exibição documental (livro fiscal), a cargo da agravada. Inércia e aplicação da sanção do art. 400 do CPC/15. Encerramento da instrução e apresentação de memoriais. Posterior reabertura da fase instrutória, para prova pericial, subsidiariamente requerida pela agravante. Reconsideração judicial da decisão que impusera à agravada a sanção do art. 400 do CPC/15. AI 2219853-16.2019.8.26.0000, sobre custeio da prova pericial, provido por esta E. 26a Câmara de Direito Privado deste E. TJSP, com trânsito em julgado. Fixados os honorários periciais, a agravante peticionou, requerendo o chamamento do feito à ordem, sob os seguintes argumentos: 1) preclusão pro judicato com relação à produção probatória, haja vista o encerramento da fase de instrução processual, com a imposição da sanção prevista no art. 400 do CPC/15; 2) desnecessidade da prova pericial, em razão da ausência de exibição do respectivo livro contábil. Juízo de origem que manteve a perícia designada. Inconformismo da agravante. Preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada em contraminuta. Acolhimento. A decisão judicial que reabre a instrução processual, por considerar necessária a realização de prova pericial, não é agravável nos termos do art. 1.015 do CPC/15, ausente hipótese excepcional que autorize a aplicação da taxatividade mitigada, pois a questão poderá ser objeto de análise diferida, consoante disciplina do art. 1.009, § 1o, do CPC/15. Precedentes. Agravo de instrumento não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241002-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A., é agravado AUGUSTAS AUTO POSTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241002-34.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19252 - 2/6
Agravo de Instrumento no 2241002-34.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: Alesat Combustíveis S.A.
Agravado: Augustas Auto Posto Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz: Valdir da Silva Queiroz Junior
Voto no 19252
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
manteve a conversão do julgamento em diligência, para realização de
prova pericial, subsidiariamente requerida, afastando, por ora, o
restabelecimento da sanção prevista no art. 400 do CPC/15. Saneamento
do feito, com deferimento de exibição documental (livro fiscal), a cargo da
agravada. Inércia e aplicação da sanção do art. 400 do CPC/15.
Encerramento da instrução e apresentação de memoriais. Posterior
reabertura da fase instrutória, para prova pericial, subsidiariamente
requerida pela agravante. Reconsideração judicial da decisão que impusera
à
agravada
a
sanção
do
art.
400
do
CPC/15.
AI
2219853-16.2019.8.26.0000, sobre custeio da prova pericial, provido por
esta E. 26a Câmara de Direito Privado deste E. TJSP, com trânsito em
julgado. Fixados os honorários periciais, a agravante peticionou,
requerendo o chamamento do feito à ordem, sob os seguintes argumentos:
1) preclusão pro judicato com relação à produção probatória, haja vista o
encerramento da fase de instrução processual, com a imposição da sanção
prevista no art. 400 do CPC/15; 2) desnecessidade da prova pericial, em
razão da ausência de exibição do respectivo livro contábil. Juízo de origem
que manteve a perícia designada. Inconformismo da agravante. Preliminar
de inadmissibilidade recursal suscitada em contraminuta. Acolhimento. A
decisão judicial que reabre a instrução processual, por considerar
necessária a realização de prova pericial, não é agravável nos termos do
art. 1.015 do CPC/15, ausente hipótese excepcional que autorize a
aplicação da taxatividade mitigada, pois a questão poderá ser objeto de
análise diferida, consoante disciplina do art. 1.009, § 1o, do CPC/15.
Precedentes. Agravo de instrumento não conhecido.

Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, sem requerimento de efeito
suspensivo, interposto por Alesat Combustíveis S.A., em razão da r. decisão de
fls. 1.113, integrada pelos embargos de declaração rejeitados de fls. 1.130,
ambas proferidas no proc. 1022235-76.2016.8.26.0100, pelo MM. Juízo da 9a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241002-34.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19252 - 3/6
Vara Cível Central da Comarca da Capital, que manteve a conversão do
julgamento em diligência, para realização de prova pericial, subsidiariamente
requerida, afastando, por ora, o restabelecimento da sanção prevista no art. 400
do CPC/15.
Alega a agravante, em resumo, que: por ocasião da especificação
de provas, foi requerida exibição documental (Livro de Movimentação Contábil
de Combustível - LMC), e, subsidiariamente, perícia contábil no referido livro;
decorrido o prazo para exibição, foi aplicada à agravada a sanção do art. 400 do
CPC/15; encerrada a instrução processual e apresentados memoriais, o Juízo
surpreendeu as partes determinando a realização de perícia contábil, mesmo
sem a exibição do respectivo livro, reconsiderando a sanção anteriormente
aplicada à agravada (art. 400 do CPC/15); o próprio perito condicionou a perícia
à exibição do livro, sem o qual não há falar em prova pericial; a sanção prevista
no art. 400 do CPC/15 deve ser restabelecida; o Juízo insiste na produção de
perícia desnecessária; houve preclusão pro judicato, bem como para exibição
documental pela agravada; encerrada a fase instrutória, o Juízo não poderia
reabrir a dilação probatória do feito; considera-se verdadeiro o que se pretendia
provar com o documento não apresentado.
O recurso foi regularmente processado, com apresentação de
resposta, na qual a agravada suscitou preliminar de inadmissibilidade recursal
(fls. 676/677).
É o relatório.
Decido:
Compulsando os autos originários, verifica-se que o feito foi
saneado, nos seguintes termos:
“[...] Dou o feito por saneado.
Defiro a exibição do documento requerida a fl. 770, para a prova do
alegado pelo réu.
Intime-se o autor para que exiba o livro fiscal indicado em cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241002-34.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19252 - 4/6
dias, ou justifique a recusa. [...]” (fls. 776 da origem)
Ausente exibição documental pela agravada, o Juízo aplicou a
sanção do art. 400 do CPC/15, encerrando a instrução (fls. 818/819 da origem).
Ocorre que, após a apresentação de memoriais pelas partes, o
Juízo reabriu a fase de instrução processual, determinando a realização de
prova pericial, subsidiariamente requerida pela agravante. Nesse sentido, confira-
se:
“[...] Em face da não juntada aos autos de cópias dos documentos
referentes à documentação de fl. 770, defiro o pedido subsidiário
ali lançado, na forma do art. 370 do CPC, convertendo o julgamento
em diligência para determinar perícia para apuração sobre o
cumprimento, ou não, da cláusula VIII do ajuste firmado entre as
partes (fl. 35). [...]” (fls. 993 da origem)
Houve, ainda, reconsideração judicial da decisão anterior, que
impusera à agravada a sanção do art. 400 do CPC/15, in verbis:
“[...] A perícia contábil foi requerida a fl. 770 de forma subsidiária e
deferida a fl. 993, o que não foi levanda em conta na decisão de fl.
819, daí sua reconsideração pela decisão embargada, não havendo
contradição ou obscuridade a serem sanados pela via escolhida,
porque não incide, por ora, o ônus do art. 400 do CPC. [...]” (fls.
1.008 da origem)
Sobre o custeio da prova pericial determinada, esta E. 26a
Câmara de Direito Privado deste E. TJSP assim se manifestou (fls. 1.074/1.079
da origem), com trânsito em julgado:
Compra e venda. Ação de Rescisão. Prova Pericial. Determinação
de rateio, quanto ao custeio dos honorários periciais.
Descabimento. Inteligência dos artigos 95 e 82, ambos, do CPC.
Prova requerida somente pela ré [agravante], sendo, inclusive, o
fundamento das razões de apelação, pela qual pleiteou a nulidade
da sentença, para a determinação de perícia. Honorários periciais
devem ser suportados, exclusivamente, pela ré. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2219853-16.2019.8.26.0000;
Relator: Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241002-34.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19252 - 5/6
Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/11/2019; Data de Registro: 07/11/2019)
Neste contexto, após a fixação dos honorários periciais (fls. 1.092
da origem), a agravante peticionou, requerendo o chamamento do feito à ordem,
sob os seguintes argumentos (fls. 1.095/1.102 da origem): 1) preclusão pro
judicato com relação à produção probatória, haja vista o encerramento da fase
de instrução processual, com a imposição da sanção prevista no art. 400 do
CPC/15; 2) desnecessidade da prova pericial, em razão da ausência de exibição
do respectivo livro contábil.
Contudo, o Juízo de origem houve por bem manter a perícia
designada1, com o que não se conformou a agravante, que ora recorre.
Pois bem, é caso de acolhimento da preliminar de
inadmissibilidade recursal suscitada na contraminuta da agravada (fls. 676/677
do instrumento). Isso porque a decisão judicial que reabre a instrução
processual, por considerar necessária a realização de prova pericial, não é
agravável nos termos do art. 1.015 do CPC/15, ausente hipótese excepcional
que autorize a aplicação da taxatividade mitigada, pois a questão poderá ser
objeto de análise diferida, consoante disciplina do art. 1.009, § 1o, do CPC/15.
Nesse sentido, confira-se:
[...] - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REABRIU INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA E
DEFERIU
OITIVA DE TESTEMUNHA -
HIPÓTESE NÃO PREVISTA NOS INCISOS E NO § ÚNICO DO
ARTIGO 1.015 DO CPC RECURSO DE AGRAVO INCABÍVEL -
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2130550-88.2019.8.26.0000;
Relator: Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro de Matão - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/07/2019; Data de Registro: 04/07/2019)
1 Fls. 1.113 da origem: “Fls. 1095/1102: indefiro, reportando-me ao decidido a fl. 1008, havendo preclusão
quanto à discussão”.
Fls. 1.130 da origem: “Rejeito os embargos de declaração opostos, ante o nítido efeito infringente,
porquepretendem rediscutir as razões de decidir e reexaminar matéria de prova, questões impróprias de se
analisar pela via eleita, ausente disposição legal que empreste ao recurso o fim pretendido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241002-34.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19252 - 6/6
Agravo de instrumento. Indenizatória. Interlocutória que reabriu
oportunidade de apresentação de novas provas ao agravado.
Decisão agravada não incluída no rol taxativo do artigo 1.015 do
Novo Código de Processo Civil. Inadequação recursal. Agravo não
conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2248822-75.2018.8.26.0000;
Relator: Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara
de Direito Privado; Foro de São Vicente - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro: 06/02/2019)
Ante o exposto, não conheço do recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator